Tribunal: TJES
Processo: 0002344-20.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002344-20.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA SANTOS DA VITORIA BRAGA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002344-20.20118.8.08.0035

APELANTE: ANA PAULA SANTOS DA VITORIA BRAGA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que confirmou a medida liminar de busca e apreensão e julgou procedente a ação, consolidando a posse e propriedade do veículo objeto da lide em favor do credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) devem ser aplicadas ao contrato de alienação fiduciária em questão; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova deve ser concedida à apelante; (iii) determinar se a teoria do adimplemento substancial pode ser aplicada ao contrato regido pelo Decreto-Lei nº 911/1969; e (iv) verificar se a alienação do bem pelo credor extingue a dívida e gera direito à devolução do saldo remanescente à devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ. Entretanto, a Súmula nº 381 do STJ veda o reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas contratuais em contratos bancários, exigindo a demonstração objetiva da irregularidade alegada, o que não ocorreu no caso.

4. A inversão do ônus da prova se destina à facilitação da defesa do consumidor, mas não exime a parte de indicar especificamente a ilegalidade contratual e sua fundamentação jurídica, o que não foi atendido pela apelante.

5. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei nº 911/1969, conforme entendimento pacificado pelo STJ (REsp nº 1.622.555/MG), sendo exigível a quitação integral da dívida para a restituição do bem ao devedor fiduciante.

6. A alienação do bem pelo credor fiduciário não impede a consolidação da propriedade, sendo a apuração de eventual saldo remanescente matéria a ser debatida na fase de cumprimento de sentença, nos termos da jurisprudência dos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, mas a abusividade de cláusulas contratuais em contratos bancários não pode ser reconhecida de ofício, conforme Súmula nº 381 do STJ.

2. A inversão do ônus da prova não exime a parte de demonstrar objetivamente a alegada ilegalidade contratual.

3. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 422; CPC, art. 85, §11; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297 e 381; STJ, REsp nº 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22/02/2017, DJe 16/03/2017; TJES, AC nº 0001050-04.2020.8.08.0021, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05/07/2022; TJ-MG, AC nº 50057111520168130223, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 02/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

ANA PAULA SANTOS DA VITORIA BRAGA
em face da sentença (fls. 103/104; autos físicos) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital -
na ação de busca e apreensão
proposta por
BANCO GMAC S.A..

Referida sentença,
confirmando a medida liminar de busca e apreensão, julgou procedente a pretensão autoral,
para consolidar a posse e propriedade do banco sobre o veículo Chevrolet Onix 1.4L LTZ, ano 2014, modelo 2015, placa PPB-7362, chassi 9BGKT48LQFG257936.

Inconformada, em suas razões recursais (fls. 107/125; autos físicos), a Apelante, em resumo, aduz que: (i) as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) devem ser aplicadas no caso em voga; (ii) antes mesmo de tomar ciência da ação vem tentando negociar junto ao Apelado o pagamento do débito; (iii) deve ser promovida a inversão do ônus da prova; (iv) os valores apresentados pelo banco não condizem com o saldo devedor; (v) deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial; e (vi) já houve a alienação do bem, por valor superior ao do débito, de maneira que a dívida deve ser extinta, com a devolução do saldo remanescente à devedora.

Pois bem.

De saída, verifico que a Apelante havia requerido a concessão da justiça gratuita em contestação, pedido a respeito do qual o Juízo
a quo
ainda não se manifestou. A despeito do deferimento tácito do benefício, nesta ocasião, expressamente defiro a gratuidade de justiça em favor da Apelante.

Sem delongas, sublinho que, quanto ao mérito, após examinar detidamente os autos, concluí que razão não assiste à parte recorrente.

De fato, a súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”,
precedente o qual se aplica no caso vertente.

No entanto, faz-se mister ressaltar que a Corte Superior também editou a súmula n. 381, a qual impede que o julgador conheça, de ofício, de abusividade contratual em contratos bancários, senão vejamos:

Súmula n. 381, STJ: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Com efeito, não se pode conhecer da alegação genérica da Apelante, que se limita a afirmar que, considerando o valor pago anteriormente e o valor total do contrato, a quantia cobrada se mostra excessiva; sem indicar, de forma precisa, de que maneira haveria abusividade na cobrança realizada.

Mesmo porque, é válido registrar que, em caso de inadimplência, incidem encargos da mora sobre o valor do principal, motivo pelo qual, comumente, o valor da dívida supera o valor contratado inicialmente.

Nessa linha intelectiva, saliento que a inversão do ônus da prova, pretendida pela Apelante, diz respeito à distribuição do encargo relacionado à comprovação da matéria fática, mas não isenta a parte autora de ao menos indicar qual seria a ilegalidade praticada na avença e a causa de pedir correlata.

Ademais, embora louvável a tentativa da Apelante de realizar a negociação da dívida, isso não impede que o Apelado, na condição de credor, diante da constatação da inadimplência da devedora, se valha dos meios judiciais cabíveis para a cobrança da dívida ou, no caso da busca e apreensão, retomada do bem dado em garantia por alienação fiduciária.

Nesse trilhar, tem-se a jurisprudência pátria,
e.g.:

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO DEFERIDO. PARTE AUTORA QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SEM PREJUÍZO DE SEU SUSTENTO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA MORA SOB ALEGAÇÃO GENÉRICA DE TENTATIVA DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A DISCIPLINA NORMATIVA SOBRE A BUSCA E APREENSÃO. MORA CARACTERIZADA.
SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08211514220228205124, Relator: EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 17/05/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2024)

Em evolução,
consoante entendimento sedimentado pelo STJ, nos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, não é possível a aplicação da teoria do adimplemento substancial. Vejamos, a título de ilustração, alguns arestos proferidos pelo referido Tribunal:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1.
Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.829.405/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária.
2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.764.426/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019.)

Isso se dá porque o Decreto-Lei n. 911/1969 é expresso ao exigir o pagamento da integralidade da dívida para que ocorra a restituição do bem, livre de ônus,
ex vi
do art. 3º, §2º daquele diploma legal. Confira-se, nesse aspecto, o acórdão paradigmático proferido pelo Tribunal da Cidadania (REsp n. 1.622.555/MG):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1
Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável , quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente.
Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada.
4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação , e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada
. 4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.622.555/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 16/3/2017.)

Denota-se do julgado alhures que a aplicação da teoria do adimplemento substancial para hipóteses como a vertente vai de encontro à boa-fé objetiva, postulado tão caro ao direito contratual que expressamente previsto no art. 422 do Código Civil,
in verbis:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

A corroborar, cito a uníssona a jurisprudência deste Sodalício com relação à tese ora encampada:

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. MÉRITO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NAS AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO A PARTE APRESENTA ALEGAÇÃO GENÉRICA. A PURGAÇÃO DA MORA PRESSUPÕE A QUITAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é permitida a utilização da teoria do adimplemento substancial nos casos de ação de busca e apreensão, justamente em virtude da incompatibilidade deste instituto com o Decreto-Lei nº 911/69, o qual trata do procedimento em questão. Afinal, como preceitua a Legislação, o único requisito necessário à propositura da ação de busca e apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente é a constituição do devedor em mora (artigos 2º e 3º, do Decreto Lei nº 911/69)
. 5. Nos termos da Súmula n. º 381, do STJ, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas ainda que sobre o pretexto de aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, somente devem ser analisadas as cobranças especificamente impugnadas no caso concreto. Afinal, em suma, não há o que se falar em reconhecimento de abusividade na cobrança de tarifas bancárias quando a parte apresenta alegação genérica e inespecífica. 6. A purgação da mora pressupõe o pagamento integral do débito nos termos da inicial, não apenas das parcelas vencidas, conforme se extrai do art. 3º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69. 7. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (TJES; AC 0001050-04.2020.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário. II. Reputa-se válida a notificação extrajudicial e, por conseguinte, íntegra a constituição da ré/apelada em mora, face o cumprimento, pelo autor/apelante, dos requisitos vertidos no artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, assim como na Súmula nº 72, do e. Superior Tribunal de Justiça. III.
A teor da compreensão firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no RESP 1.622.555, sobressai-se a impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto e o princípio da boa-fé dos contratantes, revelando-se, ademais, incompatível com a garantia fiduciária. l
V. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0002230-57.2016.8.08.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

Finalmente, consigno que as questões atinentes à venda do veículo e apuração de eventual saldo devedor devem ser debatidas oportunamente, isto é, na fase de cumprimento de sentença, mas não impedem o reconhecimento da procedência do pedido autoral, conforme já decidido pelos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VENDA DO VEÍCULO APREENDIDO - RESTITUIÇÃO DO SALDO PARA O DEVEDOR - APURAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - IMPRESCINDIBILIDADE - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
- Não se pode conhecer do recurso na parte em que traz à baila alegações e pedidos diversos dos que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição -
Em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, uma vez apreendido o bem e alienado a terceiro, o devedor terá direito a receber a diferença entre o preço pelo qual o veículo foi vendido e o valor do débito contratual, na forma do art. 2º do Decreto Lei 911/69, isso na hipótese de restar algum saldo positivo, o que eventualmente pode nem ocorrer - A existência de saldo positivo a ser restituído ao devedor é apurada mediante prestação de contas pelo credor, passível de ser realizada nos próprios autos da ação de busca e apreensão, em fase de cumprimento de sentença.
[...] (TJ-MG - AC: 50057111520168130223, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 02/12/2020, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2020)

Por todo o arrazoado, de rigor a manutenção da sentença guerreada.

Ante o exposto, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter inalterada a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão.

Por conseguinte, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02%, de forma que a verba honorária passa a totalizar 12% do valor da causa atualizado; ficando suspensa a exigibilidade da verba, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/02/2025 às 13:45:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55490413022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.